Tribunal: TJDFT
Processo: 0734750-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734750-35.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CMIX COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA, CMIX COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme decisão de ID 43160288, a parte apelante informou ser beneficiária de Justiça gratuita, razão do não recolhimento do preparo. Instada a comprovar sua hipossuficiência econômica, quedou-se inerte. Com efeito, uma vez que o preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, a sua ausência obsta o conhecimento do recurso (art. 1.007 do CPC), em face da sua deserção. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 8 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora